Tribunal: TJMT
Processo: 1000198-96.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000198-96.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Social]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARINALVA ROSA DE SOUZA - CPF: 531.874.151-72 (RECORRENTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMADO E DEU-LHE PROVIMENTO. RECURSO DO RECLAMANTE PREJUDICADO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1000198-96.2021.8.11.0003 – Juizado da Fazenda Pública de Rondonópolis - MT.

RECORRENTES: MARINALVA ROSA DE SOUZA.

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS.

RECORRIDOS: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS.

MARINALVA ROSA DE SOUZA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

DANOS MORAIS EXPERIMENTADOS POR ERRO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA – FRATURA NO FEMUR – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO –
NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL – DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 35 DA LEI No 9.099/95 – RECURSO DO MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS CONHECIDO E PROVIDO E RECURSO DE MARINALVA ROSA DE SOUZA PREJUDICADO.

Havendo dúvida razoável quanto às alegações,
deve ser oportunizada as partes a complementação de suas provas, pena de cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o recorrido no pagamento de indenização a título de danos morais, em decorrência de suposto erro na prestação de serviços de fisioterapia.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais do recorrente Município de Rondonópolis – MT.

1.1. Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa – Necessidade de prova pericial.

1.2. Da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

1.3. Da ausência de nexo causal.

1.4. Questiona juros e correção monetária.

2. Das razões recursais da recorrente Marinalva Rosa de Souza.

2.1. Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

A recorrente Marinalva Rosa de Souza pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

Os recorridos apresentaram contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa – Necessidade de prova pericial.

A meu sentir, tenho que deve ser acolhida a preliminar em referência, eis que, pois o caso revelado nos autos diz respeito à discussão em torno de suposto erro na prestação de serviços de fisioterapia dispensado a recorrida Marinalva Rosa de Souza, o que teria ocasionado fratura no fêmur da mesma.

Para essa discussão, o Município recorrente alegou o Magistrado de piso retirou a possibilidade de produção de preciosa prova ao deslinde do caso, sobretudo à comprovação de que não houve nenhuma imperícia dos profissionais que atenderam a recorrida, o que denota claro cerceamento de defesa.

É dentro desse contexto fático-jurídico que, sem qualquer embargo pessoal ao entendimento do Juízo prolator do
decisum
fustigado, penso que a dilação probatória com a realização de pericia, deve ocorrer, a fim de se permitir ao recorrido/recorrente fazer prova fática relativa à imputação de que a culpa pela fratura sofrida pela recorrida,

Deve ser anotado que eventual prova pericial deverá ser realizada com os limites próprios do sistema dos Juizados Especiais, conforme os contornos estabelecidos
no art. 35 da Lei n.o 9.099/95, ou seja, de modo informal, simplificado, como deve ocorrer em demandas judiciais que tramitam pelos juizados especiais estaduais, ficando para a parte autora da reclamatória os riscos do resultado do trabalho técnico simplificado, senão vejamos:

“Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.”

O art. 10 da Lei n.o 12.153/09, também, sinaliza para esse método probatório simplificado, pois assim estabelece:

Art. 10. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência.

Reconheço como prejudicadas as demais teses apresentadas pelo recorrente Município de Rondonópolis e prejudicado o recurso da recorrente Marinalva Rosa de Souza.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso de
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de acolher a preliminar meritória, reformar a sentença fustigada e determinar o retorno dos autos à Instância Singela a fim de se permitir à parte recorrente/recorrida a produção da prova desejada e julgo
PREJUDICADO
o recurso de
MARINALVA ROSA DE SOUZA.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023